Tribunal: TJBA
Processo: 0775858-22.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0775858-22.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: JESUS FERNANDEZ FALCON & CIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR RIBEIRO BARRETO, CRISTINA CAROLINE DA SILVA PIRES

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. VALOR DA EXECUÇÃO ACIMA DO LIMITE ESTIPULADO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PORTARIA PGM Nº 052/2022. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 e na Resolução CNJ nº 547/2024, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

RAZÕES DE DECIDIR

2. O princípio da não surpresa (CPC, art. 10) exige que as partes tenham oportunidade de se manifestar antes da prolação de decisão desfavorável. No entanto, a possibilidade de manifestação nas razões de apelação tem o condão de suprir eventual vício processual, conforme o princípio do "
pas de nullité sans grief
" (CPC, art. 282, § 1º). No caso, o Município de Salvador teve plena oportunidade de se manifestar sobre a aplicação do Tema 1.184 nas razões recursais, apresentando seus argumentos e fundamentos. Assim, não se verifica prejuízo processual que justifique a anulação da sentença.

3. Quanto à aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 à presente execução fiscal, verifica-se que a tese firmada permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado para definir o valor de referência. No julgamento do RE 1.355.208/SC, não houve modulação dos efeitos da decisão, aplicando-se, assim, de forma imediata a todos os processos em curso.

4. A autonomia dos entes federativos para definir o valor de referência para execução de créditos tributários foi respeitada, conforme ressaltado pelo STF no julgamento do Tema 1.184. No caso concreto, o valor de R$ 2.684,50 (dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) está acima do limite estipulado pela legislação municipal (Portaria PGM nº 052/2022) e, portanto, a extinção está em desacordo com o entendimento firmado no Tema 1.184 e com o disposto no art . 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A intimação prévia das partes pode ser suprimida, na presente hipótese, diante da oportunidade de manifestação nas razões de apelação, conforme o princípio do
"pas de nullité sans grief"
, considerando que não foi demonstrado prejuízo.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 aplica-se imediatamente a todos os processos em curso, considerando a ausência de modulação dos seus efeitos.

É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, quando observados os critérios definidos pelo ente federativo e as disposições do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ 547/2024, mas este não é o caso dos autos. SENTENÇA QUE SE ANULA.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal.

Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 282, § 1º e 485

Tema n. 1.184, do STF e Resolução CNJ nº 547/2024

Portaria PGM n. 052/2022,

Jurisprudência relevante
:

STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19/12/2023 (Tema 1.184)

TJ-MG, AC 5176419-79.2017.8.13.0024, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível.

TJ-SC, APL 5000124-65.2016.8.24.0074, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, 5ª Câmara Cível.

TJ-BA, Apelação Cível 8002980-98.2018.8.05.0044, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível.

TJ-BA, Apelação Cível 0000360-54.2003.8.05.0182, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0775858-22.2016.8.05.0001
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelado
JESUS FERNANDEZ FALCON & CIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA